Tribunal: TJSP
Processo: 1003961-61.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000

Registro: 2020.0000538792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é embargado
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE
MIRASSOL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000

Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000 - Voto no 31.178 - Mirassol
- Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000
Embargante: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A
Embargado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mirassol
Voto no 31.178
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 – Não há omissão,
obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado. 2 –
Cumprimento regular das NSCGJ pelo Oficial quanto ao
titulo não prenotado. 3 – Recorrente ciente da
indispensabilidade de prenotação, noticiada, inclusive no
próprio processo administrativo. 4 – Embargos de
declaração rejeitados.

1. TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA
S.A. opõe embargos de declaração contra o v. acórdão de fl. 224/229.
Em suma, sustenta o embargante que o Oficial do
Registro de Imóveis não lhe cientificou da indispensabilidade de
prenotação do titulo original ante a apresentação de pedido de dúvida
inversa, sob pena de não conhecimento do reclamo administrativo.
É o relatório.
2. Respeitados os argumentos da embargante, o
recurso não comporta provimento.
Conforme noticiado a fl. 137: "Atendendo o
disposto no Provimento 17/2014 CGJ/SP (Processo 2012/24480)
referente a nota do item 41.1, Capítulo XX das Normas de Serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000

Embargos de Declaração Cível no 1003961-61.2019.8.26.0358/50000 - Voto no 31.178 - Mirassol
- Аνάφη
3
Extrajudiciais – Tomo II, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
e para as providências que julgar necessárias, cumpre a nós informar
que o suscitante não encaminhou até a presente data a esta Serventia, a
via original do título para prenotação, considerando inclusive que a
prenotação no 144101 em questão encontra-se cancelada por decurso
do prazo desde 27/09/2019, impossibilitando assim a autuação do
mesmo e consequentemente oferecimento das contrarrazões, exaurido
inclusive o prazo mencionado no dispositivo supra, nota do item 41.1,
Capítulo XX das Normas de Serviço Extrajudiciais – Tomo II, CGJ/SP".
Ainda que a parte embargante reclame da falta de
ciência quanto a indispensabilidade da prenotação do titulo original na
duvida inversa, vale mencionar que o documento foi juntado
regularmente nos autos sem nenhuma insurgência ou cumprimento do
disposto no item "41.1 Capítulo XX das Normas de Serviço
Extrajudiciais – Tomo II, CGJ/SP" em tempo algum.
Inobstante o esforço da embargante, a tese recursal
não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios
(CPC, art. 1.022).
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica